Tribunal: TJSP
Processo: 1017538-27.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017538-27.2014.8.26.0053,
da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados PAULA ZOVARO DE GODOIS, PEDRO LOPES DA SILVA,
PAULO MONTEIRO ARRUDA, PEDRO RODRIGUES, PALMIRA COBACHO
MACIEL, PEDRO PUGLIEZI NETTO, PAULO MARCOS MOREIRA, PEDRO
TREVISANI NETTO, OTAVIANO VIEIRA, PEDRO VALENCIO NETO, PAULO
SOUZA, PLACIDINO DA SILVA LEOPOLDINO, OSWALDO MORANGA
PREVELATO,
PLINIO
DA
SILVEIRA
MORAES
LARA,
OSWALDO
MAGALHÃES, PEDRO DORIVAL MAJESTADE MARTINS, PEDRO FELÍCIO
DE OLIVEIRA, PAULO BONATO DA SILVA, OTILIA PRECIOSO ALVES,
PEDRO ALBINO, PEDRO MONTEIRO BENITE, PEDRA BENTO GOMES,
PEDRO FRANCO DE CAMARGO, PEDRO LEME, PAULO PIRES DE GODOY,
PEDRO JOÃO FURLANETTO, PAULO NICOLAU PALMIERI, PEDRO JOSE
DOS SANTOS FILHO, PEDRO GIMENEZ NETO e PEDRO AIRTON ALBINO,
são apelados/apelantes CPTM - COMPANHIA PAULISTA DE TRENS
METROPOLITANOS, FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Adequaram o "decisum".V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017538-27.2014.8.26.0053 - São Paulo
VOTO No 24.403/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação n° 1017538-27.2014.8.26.0053 São Paulo
Apelantes e reciprocamente apelados: Paula Zovaro de Godois e outros, CPTM
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos e Fazenda do Estado de São Paulo
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Acréscimos Moratórios.
Disciplina. Alinhamento aos critérios preconizados pelo
Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e pelo Superior
Tribunal de Justiça (Tema 905).
ADEQUAÇÃO
DO
JULGADO
COM
DETERMINAÇÃO.
Aos vv. acórdãos de fls. 290-308 e 328-341,
acresça-se que a Fazenda do Estado interpôs recursos
extraordinário e especial (343-350; 351-362); os autores, embora
regularmente intimados, não os responderam (fls. 363; 364).
As insurgências foram, então, sobrestadas pela
D. Presidência desta Corte (fls. 365-366).
Os autos foram reencaminhados a esta C.
Câmara, para que, conforme os artigos 108, inciso IV e 109, caput,
do Regimento interno deste Tribunal de Justiça e nos termos do
artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, fosse
reapreciado o regime dos acréscimos moratórios, considerando “o
julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, DJe
20.11.2017, com embargos de declaração rejeitados e sem modulação dos
efeitos da decisão anteriormente proferida” e “o julgamento do mérito do
REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, DJe 30.10.2019” (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017538-27.2014.8.26.0053 - São Paulo
368-369; 370-373).
Não houve objeção ao julgamento virtual.
É o relatório.
Os arestos proferidos por esta C. Câmara
mantiveram a r. sentença de fls. 220-224 no tocante aos
consectários da mora incidentes sobre os valores devidos aos
autores: correção monetária de acordo com os índices constantes
da Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária dos
Débitos Judiciais elaborada por esta Corte Estadual e juros à taxa
de 6% ao ano.
Conquanto essa disciplina pouco divirja das
diretrizes concebidas para a matéria pelos Tribunais Superiores,
cumpre ajustá-la a estas.
Eis no que interessa as teses consolidadas pelo
Supremo Tribunal Federal em 20.9.2017, ao julgar o RE no
870.947/SE, submetido à sistemática de repercussão geral, rel.
Min. Luiz Fux:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina
os
juros
moratórios
aplicáveis
a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao
incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017538-27.2014.8.26.0053 - São Paulo
não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação
dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial
da
caderneta
de
poupança,
revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao
direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar
a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.”
Na mesma ocasião, o E. Tribunal preconizou a
utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo especial -
IPCA-e para a correção monetária dos débitos oriundos das
condenações contra a Fazenda Pública:
“O Tribunal, por maioria e nos termos do
voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema
810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao
recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado
pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a
Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação
jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter
a concessão de benefício de prestação continuada (Lei
no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado
monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada
na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo
a remuneração da caderneta de poupança, na forma do
art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei
no 11.960/09.” (grifamos)
Noutro giro, o Superior Tribunal de Justiça no
julgamento,
em
22.2.2018,
do
REsp
no
1.495.146/MG,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017538-27.2014.8.26.0053 - São Paulo
representativo da controvérsia, rel. Min. Mauro Campbell
Marques (trânsito em julgado em 13.9.2018), explicitou os
seguintes critérios:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para
fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1. Impossibilidade de fixação apriorística
da taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento
de índices que devem ser aplicados a título de correção
monetária
não
implica
pré-fixação
(ou
fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais
índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos
da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que
declarou inconstitucional a atualização monetária dos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial
de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão
do débito baseada na aplicação de índices diversos.
Assim, mostra-se descabida a modulação em relação
aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento
de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em
que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos
da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017538-27.2014.8.26.0053 - São Paulo
excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza
da condenação. (...)
3.1.1 Condenações judiciais referentes a
servidores e empregados públicos.
As
condenações
judiciais
referentes
a
servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora:
1% ao mês (capitalização simples); correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-
E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E. (...)”
Diante desse cenário, exerce-se o juízo de
retratação para assentar que os valores devidos aos autores sejam
atualizados pelo IPCA-e, e os juros de mora sobre eles incidentes
obedeçam aos mesmos patamares convencionados para as
cadernetas de poupança, como previsto pela Lei no 11.960/2009.
Isto posto, adequam-se os fundamentos do vv.
acórdãos de fls. 290-308 e 328-341, e determina-se o retorno dos
autos à D. Presidência da Seção de Direito Público desta Corte
Estadual.
Eventual insurgência em face deste acórdão
estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da Resolução no
549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017538-27.2014.8.26.0053 - São Paulo
Justiça, facultado às partes, no momento da apresentação do
recurso, opor-se à forma do julgamento ou manifestar interesse
no preparo de memoriais.
No silêncio, privilegiando o princípio da
celeridade processual, prosseguir-se-á com o julgamento virtual,
na forma dos §§ 1o a 3o do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator